Tribunal: TJPA
Processo: 0002845-88.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002845-88.2019.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RICARDO DA CONCEICAO MENDES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO POR POLICIAIS MILITARES SEM MANDADO JUDICIAL. CONDUÇÃO COERCITIVA DE MORADOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir o valor da compensação por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Pretensão do agravante de reforma da decisão para majorar o valor indenizatório, em virtude de suposta gravidade dos atos cometidos por policiais militares que, sem mandado judicial, adentraram em domicílio e conduziram morador à delegacia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar (i) se a decisão monocrática que reduziu o valor da indenização por danos morais deve ser reformada; e (ii) se o quantum indenizatório fixado é adequado ao caráter punitivo e pedagógico da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A invasão de domicílio sem mandado judicial, não configurando flagrante delito, constitui violação ao direito fundamental à inviolabilidade domiciliar (art. 5º, XI, da Constituição Federal), ensejando responsabilidade civil objetiva do Estado.
4. A fixação do quantum indenizatório deve observar a gravidade do dano, a extensão da ofensa, a ausência de repercussão social e a inexistência de violência física, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) revela-se adequado para a justa reparação, considerando as circunstâncias do caso concreto e o necessário efeito pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 1. A invasão de domicílio por agentes públicos sem mandado judicial, não configurando flagrante delito, gera o dever de reparação por danos morais. 2. O quantum indenizatório deve observar a gravidade da ofensa, sem importar enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPC/2015, art. 932, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08/10/2010; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exmo. Des.
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002845-88.2019.8.14.0061

AGRAVANTE:

RICARDO DA CONCEIÇÃO MENDES

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 22241918)

interposto por
RICARDO DA CONCEIÇÃO MENDES
, em face da decisão de ID n. 22160441, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, apenas para reduzir o valor da compensação por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Aduz a necessidade de revisão da decisão vergastada, haja vista tratar-se de atos abusivos praticados por policiais militares que agiram com abuso de poder, invadindo domicílio, afrontando verbalmente o Agravante e sua família, incluído idosos que foram extremamente desrespeitados.

Assevera que, no tocante à alegação de que os policiais militares agiram no estrito cumprimento do dever legal, esta não merece prosperar. Logo, afirma que atos como estes não devem permanecer impunes, sendo necessária punição rigorosa, para que pedagogicamente coíba tais agentes de dar continuidade a atos semelhantes em detrimento de outras pessoas.

Ademais, afirma ter apresentado provas suficientes que justificassem a sentença do juízo a quo, dando base legal ao quantum indenizatório a ser suportado pelo Agravado.

Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do agravo interno, para que haja a reforma da decisão agravada, que reduziu drasticamente o valor do Dano Moral.

Presentes as contrarrazões. (ID n. 22393919)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para reduzir o valor da compensação por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22160441):

“(...) DECIDO

De início, entendo que comportam julgamento monocrático, por se encontrar a sentença em conformidade com a jurisprudência dominante deste Tribunal, consoante o art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno TJ/PA.

Presente as condições de admissibilidade, conheço do Recurso e passo julgá-lo.

A controvérsia recursal reside na análise da configuração da responsabilidade civil objetiva, no que tange a conduta de agentes policiais militares do Estado do Pará ao entrarem, sem mandado judicial, à paisana, na casa do Autor e tê-lo conduzido, coercitivamente a Delegacia da Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

Em suma, verifica-se da narrativa da Exordial, que o Autor aduz que quatro agentes policiais militares, à paisana, adentraram em sua residência, onde morava com seus avós, idosos, sem autorização judicial e o conduziram a Delegacia de Polícia para o procedimento de reconhecimento pela vítima de suposto roubo de moto.

Assim, diante dos fatos, requereu, perante este Poder, compensação por danos morais, sob alegação de violabilidade domiciliar, com fundamento no Art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Compulsando os Autos, na fase instrutória, verifica-se que o Juiz primevo determinou a intimação das partes para que manifestassem a necessidade de produção de novas provas e, se quisessem, arrolassem testemunhas (id 13454218 - Pág. 21-23).

O Autor manifestou-se, e requereu seu depoimento em juízo, além de arrolar três testemunhas, sendo, apenas uma intimada (id 13454218 - Pág. 26-33).

O Estado do Pará não se manifestou (id 13454220 - Pág. 1).

Em sede de audiência de instrução, por vídeo conferência, foi ouvida a testemunha da parte autora, como também o próprio requerente acompanhado de seu advogado, na presença do procurador do Estado (id 13454230 - Pág. 1-2)

A testemunha ouvida afirma que conhece o autor, desde o tempo que era vizinha do seu pai, quando moravam no interior “roça” e que estava na casa dos avós do Requerente, quando quatro ou cinco homens adentraram no interior da residência, perguntando: “cadê, Ricardo, a moto que tu roubou”. Afirma, ainda, que os homens ficaram alterado.

Que se distribuíram, estrategicamente, pelos cômodos da casa. Que um deles levantou a camisa para mostrar que estava com arma de fogo. Que não sacaram arma e não machucaram, fisicamente, nenhum dos moradores da casa e, após isso, chamaram a viatura da polícia militar para conduzir o Autor a delegacia, que foi levado, coercitivamente, no banco de traz, sem algemas.

Por sua vez, o Requerente afirma que estava na casa de seus avós, quando quadro homens, sem se identificarem, adentraram na casa, imputando-lhe verbalmente o crime de roubo de uma moto. Que ao ser conduzido a delegacia, foi feito o reconhecimento pela vítima do roubo e, após, isso foi liberado no mesmo dia. Afirma que não foi agredido.

Pois bem, da narrativa retro, tem-se que a causa de pedir da presente demanda civil é a invasão ao domicílio do Autor pelos agentes policiais militares, à paisana, sem mandado judicial.

A invasão de domicílio, mesmo sob suspeita de crime, deve ser precedida de ordem judicial e, nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito ( RE n. 603.616/RO , Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

O Instituto jurídico da Inviolabilidade domiciliar é garantido pelo art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal que consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Resta, então perquirir se, no presente caso, a ação dos policiais militares, consistente em adentrar do domicílio do Autor, atende aos parâmetros constitucionais.

Nesse sentido, verifica-se que, em sede de depoimento, o Autor reclama que os policiais invadiram a casa, à paisana, sem mandado judicial e, o conduziram, coercitivamente a Delegacia de Polícia Civil para reconhecimento de autoria de roubo de moto, a ser feito pela suposta vítima.

Em harmonia à fala do Autor, a testemunha afirma que os policiais militares, à paisana, invadiram a casa onde morava com seus avós, e ocuparam os cômodos da residência, proferindo, verbalmente, que o Autor teria roubado a moto de suposta vítima, além de o fazer adentrar na Viatura da Polícia Militar.

O Estado do Pará, tanto em sede de Contestação e Apelação sustenta que os policiais adentraram na casa justificados pelo devido cumprimento do direito, porém não apresentou nenhum mandado de prisão, busca ou apreensão.

Assim, estando ausentes qualquer autorização judicial que permitisse a violação domiciliar, somando-se ao fato de não restar configurado caso de flagrante delito, desastre ou prestação de socorro, resta ilegítima e ilegal a conduta dos policiais militares.

Nesse sentido, reproduzo o Tema 280 do STF - "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados." RE 603616/RO.

Para condenação em reparação civil objetiva deve se demonstrar o dano, a conduta ilícita e o nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. A casa é asilo inviolável, consumando-se direito à indenização por danos morais em razão da sua invasão abrupta e injustificada.

A invasão arbitrária do imóvel residencial, além de ser gravíssima ofensa à dignidade e à privacidade do recorrido, constitui máxima violação à garantia fundamental, prevista no Art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, que assegura ser a casa o asilo inviolável do indivíduo, ensejando, por conseguinte, uma reparação por dano moral proporcional à gravidade da ofensa.

Nesse sentido é a Jurisprudência dessa Egrégia Corte de Justiça.

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE INVASÃO POR POLICIAIS MILITARES EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL E CONDUÇÃO DO AUTOR EM VIATURA POLICIAL.INVASÃO DE DOMICÍLIO POR POLICIAIS MILITARES... AÇÃO PERPETRADA SEM MANDADO JUDICIAL. DEVER DE INDENIZAR. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08280160720188140301 12680209, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público).

EMENTA: SENTENÇA LÍQUIDA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE INVASÃO POR POLICIAIS MILITARES EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL E CONDUÇÃO DO AUTOR EM VIATURA POLICIAL. SITUAÇÃO VEXATÓRIA SEM CONSTATAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. AGRESSÕES

FÍSICAS PERPETRADAS POR POLICIAIS MILITARES CARACTERIZAÇÃO DE ABUSO E EXCESSO DOS AGENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. TERMO INICIAL JUROS. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 4. Dano moral que deriva do próprio ato ofensivo decorrente do ultraje e exposição negativa e vexatória a que foi submetido o autor sem ter dado causa alguma. 5. Quantum indenizatório arbitrado em observância aos parâmetros da razoabilidade e legalidade, consideradas as circunstâncias do caso, devendo ser mantida a condenação em R$10.000,00 (dez mil reais). 6. (TJ-PA - Apelação / Remessa Necessária: 0004443-63.2006.8.14.0301 9999176153, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 01/06/2017, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. APREENSÃO DE BENS E PRISÃO ILEGAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CONFIGURADA. ARTIGO 37, § 6º, DA CF/88. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. DIREITO À LIBERDADE E À DIGNIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 20, § 4º, CPC/73. VALOR MANTIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. ALTERAÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS. 1. 3. O dano deriva do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provado o ultraje, fica demonstrado o dano moral, não sendo necessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado, bastando ficar caracterizada a conduta que macula valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do prestígio social. Precedentes STJ. (TJ-PA - Apelação / Remessa Necessária: 0001221-87.2005.8.14.0070 9999169756, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/12/2016, 4ª Câmara Cível Isolada).

No que tange ao valor da indenização, deve se levar em conta a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

No caso concreto, verifica-se que a extensão do dano, atingiu somente os próprios moradores do domicílio invadido, eis que, embora tenha havido condução coercitiva, não consta comprovação de repercussão social sobre o caso, nem agressões físicas. Pois, tanto o Autor, quanto a testemunha, afirmam que toda a cena arbitrária se deu no interior da casa, e que não houve violência física.

Assim, considerando as peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado à título de Danos Morais (R$ 30.000,00) deve ser minorado ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), vez que este valor é suficiente para desestimular a repetição da conduta do Apelante e, ao mesmo tempo, garantir a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o valor da compensação por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme fundamentação retro.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos inicialmente pelo agravante em sede de contrarrazões e, novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois como já esclarecido, no que tange ao valor da indenização, deve se levar em conta a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização. Dito isso, no caso em análise, verifica-se que a extensão do dano, atingiu somente os próprios moradores do domicílio invadido, eis que, embora tenha havido condução coercitiva, não consta comprovação de repercussão social sobre o caso, nem agressões físicas, uma vez que tanto o Autor, quanto a testemunha, afirmam que toda a cena arbitrária se deu no interior da casa, e que não houve violência física.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22160441, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 18/03/2025